Tribunal: STJ
Processo: 0015562-50.2008.8.16.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2356591 - PR(2023/0144031-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SANDRA FERGUTZ KOZAK
ADVOGADA
: NADIA SAIONARA NONATO - PR082732
AGRAVADO
: FLAVIA RENATA RIBEIRO
ADVOGADO
: SARA WESSLER - PR060574
AGRAVADO
: ITAU VIDA E PREVIDENCIA S.A.
ADVOGADO
: JOSÉ ARMANDO DA GLÓRIA BATISTA - PR062924
INTERES.
: TAINIRA MENDES FERGUTZ
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE
VIDA. PRESCRIÇÃO. BENEFICIÁRIOS E CERCEAMENTO DE DEFESA.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por intempestividade, por ausência de comprovação, no ato de
interposição, de feriado local ou suspensão de prazos (art. 1.003, § 6o, do CPC),
por falta de documento idôneo e por inadequação de comprovação posterior com
base em calendário do tribunal.
2. A controvérsia decorre de ação de cobrança de indenizações securitárias
relativas a dois contratos de seguro de vida, com cobertura para morte por
acidente, sem indicação de beneficiários, com pedidos de capitais, correção
monetária e juros.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau condenou a seguradora ao pagamento
integral dos capitais segurados, em 50% para cada autora, com correção e juros,
fixando sucumbência recíproca e honorários de 10%.
4. A Corte de origem reformou parcialmente, manteve as indenizações integrais e
o rateio entre cônjuge não separado judicialmente e filha herdeira com base no
do Código Civil, acolheu o desconto dos prêmios inadimplidos na
art. 792
liquidação, redistribuiu a sucumbência integralmente em desfavor da seguradora,
manteve honorários de 10% e negou o apelo adesivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55101756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:29
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: afc7b728-538f-422a-ac34-cbb6d5eaadf2

5. Há seis questões em discussão: (i) saber se o recurso especial é tempestivo; (ii)
saber se a interrupção da prescrição por um credor aproveita à cônjuge e qual o
termo inicial da pretensão em seguro de vida (art. 204 do CC); (iii) saber se a
separação de fato afasta o direito do cônjuge ao capital segurado e se incide o
parágrafo único do
do CC; (iv) saber se o
do CC exclui o direito
art. 792
art. 1.830
sucessório do cônjuge separado de fato por mais de dois anos ao óbito; (v) saber se
houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado sem saneamento e sem
produção de provas requeridas (arts. 355, 357, I e IV, 370 e 373, I, do CPC); e (vi)
saber se há divergência jurisprudencial apta ao conhecimento do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Reconhecida a tempestividade do recurso especial no processo eletrônico, e, no
mérito, afastada a revisão do termo inicial da pretensão da cônjuge, por demandar
revolvimento fático-probatório, incidindo a Súmula n. 7 do STJ.
7. O acórdão recorrido está em conformidade com a orientação desta Corte quanto
ao
do Código Civil, com pagamento do capital segurado metade aos
art. 792
herdeiros e metade ao cônjuge não separado judicialmente, atraindo a Súmula n.
83 do STJ.
8. Não há cerceamento de defesa quando o juízo, como destinatário da prova, julga
antecipadamente a lide por suficiência documental, sendo vedado o reexame da
necessidade de provas em recurso especial para alterar tal conclusão (Súmula n. 7
do STJ).
9. A incidência das Súmulas n. 7 e 83 quanto à alínea a impede o conhecimento
pela alínea c por divergência jurisprudencial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial desprovido.
: 1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do
Tese de julgamento
termo inicial da pretensão e da configuração da prescrição em face do quadro
fático fixado. 2. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido está
em consonância com a jurisprudência desta Corte que, na falta de indicação de
beneficiário, atribui metade do capital segurado aos herdeiros e metade ao cônjuge
não separado judicialmente, nos termos do
do Código Civil. 3. Incide a
art. 792
Súmula n. 7 do STJ para afastar alegação de cerceamento de defesa quando o
julgamento antecipado se funda na suficiência da prova documental e na
desnecessidade de outras provas. 4. A incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ
quanto à alínea a do
III, da Constituição Federal prejudica o
art. 105,
conhecimento do dissídio pela alínea c.
CC, arts. 204, 205, 792 e 1.830; CPC, arts. 1.003
Dispositivos relevantes citados:
§ 6o, 231 V, 355, 357 I e IV, 370 e 373 I;
o §§ 1o, 2o e 3o;
Lei n. 11.419/2006, art. 5
CF,
III, e ; LINDB,
o.
art. 105
a c
art. 5

n. 7, 83 e 616; STJ, AgInt nos EDcl
Jurisprudência relevante citada: STJ/Súmulas
no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
REsp n. 1.909.524/AM,
julgados em
STJ,
relator Ministro Ricardo Villas
4/4/2022;
REsp n. 1401538/RJ,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ,
4/8/2015;
REsp n. 1.767.972/RJ,
Documento eletrônico VDA55101756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:29
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: afc7b728-538f-422a-ac34-cbb6d5eaadf2

relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro Raul Araújo,
24/11/2020;
AREsp n. 1.718.417/PR,
Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
11/10/2021;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 1.173.801/SP,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relatora
28/8/2018;
AREsp n. 1.133.717/MG,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
24/4/2018;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 1.898.375/RS,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
27/6/2022;
AREsp n. 1.866.385/DF,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt no
16/5/2022;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.611.756/GO,
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco
29/8/2022;
AREsp n. 1.724.656/DF,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
22/8/2022;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado
REsp n. 1.503.880/PE,
em 27/2/2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:29
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: afc7b728-538f-422a-ac34-cbb6d5eaadf2

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2356591 - PR(2023/0144031-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SANDRA FERGUTZ KOZAK
ADVOGADA
: NADIA SAIONARA NONATO - PR082732
AGRAVADO
: FLAVIA RENATA RIBEIRO
ADVOGADO
: SARA WESSLER - PR060574
AGRAVADO
: ITAU VIDA E PREVIDENCIA S.A.
ADVOGADO
: JOSÉ ARMANDO DA GLÓRIA BATISTA - PR062924
INTERES.
: TAINIRA MENDES FERGUTZ
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE
VIDA. PRESCRIÇÃO. BENEFICIÁRIOS E CERCEAMENTO DE DEFESA.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por intempestividade, por ausência de comprovação, no ato de
interposição, de feriado local ou suspensão de prazos (art. 1.003, § 6o, do CPC),
por falta de documento idôneo e por inadequação de comprovação posterior com
base em calendário do tribunal.
2. A controvérsia decorre de ação de cobrança de indenizações securitárias
relativas a dois contratos de seguro de vida, com cobertura para morte por
acidente, sem indicação de beneficiários, com pedidos de capitais, correção
monetária e juros.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau condenou a seguradora ao pagamento
integral dos capitais segurados, em 50% para cada autora, com correção e juros,
fixando sucumbência recíproca e honorários de 10%.
4. A Corte de origem reformou parcialmente, manteve as indenizações integrais e
o rateio entre cônjuge não separado judicialmente e filha herdeira com base no
do Código Civil, acolheu o desconto dos prêmios inadimplidos na
art. 792
liquidação, redistribuiu a sucumbência integralmente em desfavor da seguradora,
manteve honorários de 10% e negou o apelo adesivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54725345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:22
Código de Controle do Documento: bf6045ab-c0ae-469a-b23a-2a1806c344a5

5. Há seis questões em discussão: (i) saber se o recurso especial é tempestivo; (ii)
saber se a interrupção da prescrição por um credor aproveita à cônjuge e qual o
termo inicial da pretensão em seguro de vida (art. 204 do CC); (iii) saber se a
separação de fato afasta o direito do cônjuge ao capital segurado e se incide o
parágrafo único do
do CC; (iv) saber se o
do CC exclui o direito
art. 792
art. 1.830
sucessório do cônjuge separado de fato por mais de dois anos ao óbito; (v) saber se
houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado sem saneamento e sem
produção de provas requeridas (arts. 355, 357, I e IV, 370 e 373, I, do CPC); e (vi)
saber se há divergência jurisprudencial apta ao conhecimento do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Reconhecida a tempestividade do recurso especial no processo eletrônico, e, no
mérito, afastada a revisão do termo inicial da pretensão da cônjuge, por demandar
revolvimento fático-probatório, incidindo a Súmula n. 7 do STJ.
7. O acórdão recorrido está em conformidade com a orientação desta Corte quanto
ao
do Código Civil, com pagamento do capital segurado metade aos
art. 792
herdeiros e metade ao cônjuge não separado judicialmente, atraindo a Súmula n.
83 do STJ.
8. Não há cerceamento de defesa quando o juízo, como destinatário da prova, julga
antecipadamente a lide por suficiência documental, sendo vedado o reexame da
necessidade de provas em recurso especial para alterar tal conclusão (Súmula n. 7
do STJ).
9. A incidência das Súmulas n. 7 e 83 quanto à alínea a impede o conhecimento
pela alínea c por divergência jurisprudencial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial desprovido.
: 1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do
Tese de julgamento
termo inicial da pretensão e da configuração da prescrição em face do quadro
fático fixado. 2. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido está
em consonância com a jurisprudência desta Corte que, na falta de indicação de
beneficiário, atribui metade do capital segurado aos herdeiros e metade ao cônjuge
não separado judicialmente, nos termos do
do Código Civil. 3. Incide a
art. 792
Súmula n. 7 do STJ para afastar alegação de cerceamento de defesa quando o
julgamento antecipado se funda na suficiência da prova documental e na
desnecessidade de outras provas. 4. A incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ
quanto à alínea a do
III, da Constituição Federal prejudica o
art. 105,
conhecimento do dissídio pela alínea c.
CC, arts. 204, 205, 792 e 1.830; CPC, arts. 1.003
Dispositivos relevantes citados:
§ 6o, 231 V, 355, 357 I e IV, 370 e 373 I;
o §§ 1o, 2o e 3o;
Lei n. 11.419/2006, art. 5
CF,
III, e ; LINDB,
o.
art. 105
a c
art. 5

n. 7, 83 e 616; STJ, AgInt nos EDcl
Jurisprudência relevante citada: STJ/Súmulas
no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
REsp n. 1.909.524/AM,
julgados em
STJ,
relator Ministro Ricardo Villas
4/4/2022;
REsp n. 1401538/RJ,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ,
4/8/2015;
REsp n. 1.767.972/RJ,
Documento eletrônico VDA54725345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:22
Código de Controle do Documento: bf6045ab-c0ae-469a-b23a-2a1806c344a5

relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro Raul Araújo,
24/11/2020;
AREsp n. 1.718.417/PR,
Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
11/10/2021;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 1.173.801/SP,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relatora
28/8/2018;
AREsp n. 1.133.717/MG,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
24/4/2018;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 1.898.375/RS,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
27/6/2022;
AREsp n. 1.866.385/DF,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt no
16/5/2022;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.611.756/GO,
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco
29/8/2022;
AREsp n. 1.724.656/DF,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
22/8/2022;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado
REsp n. 1.503.880/PE,
em 27/2/2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por SANDRA
FERGUTZ KOZACK contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por
intempestividade do apelo, por ausência de comprovação, no ato de interposição,
de feriado local ou suspensão de prazos (art. 1.003, § 6o, do Código de Processo
Civil), por falta de documento idôneo para demonstrar a suspensão do expediente
forense, e por inadequação de comprovação posterior da tempestividade com base
apenas em calendário do tribunal (fls. 839-840).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Na contraminuta, a parte agravada aduz que o recurso especial é
intempestivo, pois não houve comprovação de feriado local no ato da interposição,
nos termos do
§ 6o, do Código de Processo Civil, e requer a majoração
art. 1.003,
de honorários (fls. 875-880).
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a e c,
art. 105,
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná em apelação cível nos autos de ação de cobrança de seguro de vida.
O julgado foi assim ementado (fls. 667-668):
Documento eletrônico VDA54725345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:22
Código de Controle do Documento: bf6045ab-c0ae-469a-b23a-2a1806c344a5

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA.
SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
DA AÇÃO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DA AUTORA
QUE INGRESSOU POSTERIORMENTE NA LIDE – DESCABIMENTO –
COBRANÇA DE SEGURO FACULTATIVO PROPOSTA POR BENEFICIÁRIO
DO SEGURO – PRAZO DECENAL –
DO CÓDIGO CIVIL –
ART. 205,
AUTORA QUE TEVE CIÊNCIA DA NEGATIVA DE PAGAMENTO
ADMINISTRATIVO
DO
SEGURO
SOMENTE
QUANDO
DA
SUA
INTIMAÇÃO PARA INGRESSAR NOS AUTOS, MOMENTO QUE SURGIU
SUA PRETENSÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE
DEFESA DA AUTORA FILHA DO SEGURADO – JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE, DIANTE DA DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO
DE MAIS PROVAS – MATÉRIA DE DIREITO – JUIZ DESTINATÁRIO DA
PROVA – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. COMPROVAÇÃO
NOS AUTOS DE CONTRATAÇÃO DE DOIS SEGUROS DE VIDA PELO
SEGURADO E DE SUA MORTE NA VIGÊNCIA DAS APÓLICES, COM
COBERTURA PARA MORTE POR ACIDENTE - INADIMPLEMENTO DE
PRÊMIOS MENSAIS – ADOÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA QUE CONSIDERA INDEVIDO
O CANCELAMENTO OU A EXTINÇÃO DO CONTRATO DE SEGURO, EM
RAZÃO DO INADIMPLEMENTO DO PRÊMIO, SEM A CONSTITUIÇÃO EM
MORA DO SEGURADO, MEDIANTE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO – SÚMULA
616 DO STJ – DEVIDO O VALOR TOTAL DO CAPITAL SEGURADO PARA O
SINISTRO, COM RELAÇÃO A AMBAS AS APÓLICES. AUSÊNCIA DE
NOMEAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS NOS CONTRATOS DE SEGURO DE VIDA
– APLICAÇÃO DO REGRAMENTO DO
DO CÓDIGO CIVIL –
ART. 792
CAPITAL SEGURADO QUE SERÁ PAGO POR METADE AO CÔNJUGE NÃO
SEPARADO JUDICIALMENTE, E O RESTANTE AOS HERDEIROS DO
SEGURADO – COMPROVAÇÃO NO CASO DE QUE O SEGURADO ERA
CASADO COM A AUTORA NA ÉPOCA DOS FATOS – SEPARAÇÃO DE
FATO DA CÔNJUGE DO SEGURADO – ENTENDIMENTO DO STJ DE QUE
EM INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA DO
DO
ART. 792
CC MESMO SE SEPARADA DE FATO A CÔNJUGE NÃO SEPARADA
JUDICIALMENTE TEM DIREITO A METADE DO CAPITAL SEGURADO, EM
CONJUNTO COM A FILHA DO SEGURADO, SUA HERDEIRA LEGAL.
DESCONTO
DA
INDENIZAÇÃO
DOS
VALORES
DOS
PRÊMIOS
INADIMPLIDOS. SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDA INTEIRAMENTE EM
DESFAVOR DA PARTE RÉ – REFORMA DA SENTENÇA NESTE PONTO –
DECAIMENTO MÍNIMO DOS PEDIDOS INICIAIS – MANUTENÇÃO DO
PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA
SENTENÇA. APELOS 1 E 2 CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
APELO ADESIVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Documento eletrônico VDA54725345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:22
Código de Controle do Documento: bf6045ab-c0ae-469a-b23a-2a1806c344a5

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fls.
718-719):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO
CIVIL E CIVIL. SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO DISPOSTO NA SÚMULA 229 DO
STJ, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DA CÔNJUGE SEPARADA DE
FATO
DO
SEGURADO
E
DA
PREVISÃO
CONTRATUAL
DOS
BENEFICIÁRIOS – NÃO ACOLHIMENTO – QUESTÕES DEVIDAMENTE
TRATADAS NO ACÓRDÃO – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA – INCONFORMISMO DA PARTE COM A SOLUÇÃO ADOTADA
NO JULGADO – VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DESPROVIDO.
1. A alegação de omissão quanto à prescrição da pretensão da cônjuge
separada de fato do segurado e do termo inicial do prazo prescricional, na forma
prevista na Súmula 229 do STJ não merece amparo. Isso porque, resta claro no
acordão que a contagem do prazo prescricional se iniciou da negativa da Seguradora
e levando em conta que a segunda Embargada (cônjuge separada de fato do
segurado), somente tomou conhecimento deste fato, quanto foi chamada ao feito,
por ordem judicial, não há que se falar em decurso do prazo prescricional, visto que
a beneficiária manifestou-se, logo após, ser intimada.
2. Restou observado no acórdão que as condições gerais do seguro de vida não
foram assinadas pelo segurado, de modo que inexistiu nomeação dos beneficiários,
sendo aplicável ao caso, o artigo 792 do Código Civil.
3. Os embargos declaratórios não se prestam a rediscutir matéria que fora
devidamente abordada na decisão embargada.
4. Recurso Desprovido.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos
(fls. 761-762):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO
CIVIL E CIVIL. SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO § 1o, DO ARTIGO 34, DA CIRCULAR
SUSEP N°
– INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO
302/05
NESTE PONTO. OMISSÃO QUANTO AO ESTADO CIVIL DO SEGURADO E
DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DA CÔNJUGE DO SEGURADO – NÃO
ACOLHIMENTO – QUESTÕES DEVIDAMENTE TRATADAS NO ACÓRDÃO
– TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INCONFORMISMO DA
PARTE COM A SOLUÇÃO ADOTADA NO JULGADO – VÍCIO
INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO DAS MATÉRIAS. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E,
NESSA
PARTE,
Documento eletrônico VDA54725345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:22
Código de Controle do Documento: bf6045ab-c0ae-469a-b23a-2a1806c344a5

DESPROVIDOS. 1. A pretensão de aplicação do § 1o, do artigo 34, da Circular
SUSEP n°
não foi tratada na origem, tratando-se de inovação recursal , o que
302/05
impede o conhecimento desta parte do recurso, sob pena de supressão de instância.
2. Não há que se falar em ausência de pronunciamento do fato de que o segurado se
declarou como divorciado no momento da contratação do seguro de vida, visto que
consta no acórdão que se verificou na certidão de óbito do segurado como casado,
de modo que a cônjuge separada de fato, possui direito à indenização securitária. 3.
A alegação de omissão quanto à prescrição da pretensão da cônjuge separada de fato
do segurado e do termo inicial do prazo prescricional, não merece amparo. Isso
porque, resta claro no acordão que a contagem do prazo prescricional se iniciou da
negativa da Seguradora e levando em conta que a cônjuge do segurado, somente
tomou conhecimento deste fato, quanto foi chamada ao feito, por ordem judicial,
não há que se falar em decurso do prazo prescricional, visto que a beneficiária
manifestou-se, logo após, ser intimada. 4. Os embargos declaratórios não se prestam
a rediscutir matéria que fora devidamente abordada na decisão embargada. 5.
Recurso Parcialmente Conhecido e, nesta parte, Desprovido.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 204, do Código Civil, porque a interrupção da prescrição por um
credor não aproveitou à recorrida FLAVIA RENATA RIBEIRO, tendo o Tribunal
de origem reconhecido prazo e termo inicial diversos daquele previsto na lei;
b) 792, parágrafo único, do Código Civil, já que a separação de fato do
segurado teria afastado a qualidade da recorrida como cônjuge beneficiária e, na
ausência de beneficiário indicado, a indenização deveria ser paga integralmente
aos herdeiros, com aplicação do parágrafo único pela privação dos meios de
subsistência;
c) 1.830, do Código Civil, pois o direito sucessório do cônjuge
sobrevivente estaria excluído quando separados de fato por mais de dois anos ao
tempo do óbito, reforçando que a recorrida não fazia jus à indenização; e
Documento eletrônico VDA54725345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:22
Código de Controle do Documento: bf6045ab-c0ae-469a-b23a-2a1806c344a5

d) 355, 357, I e IV, 370 e 373, I, do Código de Processo Civil, porquanto
houve cerceamento de defesa ao julgar antecipadamente a lide sem saneamento,
sem delimitar pontos controvertidos e sem permitir a produção de prova
documental, pericial e testemunhal requerida para demonstrar a separação de fato.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que a indenização deveria
ser rateada em 50% para a filha herdeira e 50% para a cônjuge não separada
judicialmente, mesmo diante da separação de fato e da declaração de estado civil
como divorciado, divergiu do entendimento dos acórdãos do Tribunal de Justiça de
São Paulo e do Tribunal de Justiça de Pernambuco, que, em hipóteses análogas,
atribuíram a indenização apenas aos herdeiros (fls. 790-793, 797-802).
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão recorrido
e se determine o pagamento integral das indenizações securitárias à recorrente,
com inversão do ônus da sucumbência; Requer ainda, o provimento do recurso
para que se anule a sentença por cerceamento de defesa, com retorno dos autos à
origem para produção das provas requeridas, e para que se reconheça a prescrição
da pretensão da recorrida.
Contrarrazões às fls. 827-838.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de cobrança em que a parte autora
pleiteou o pagamento das indenizações securitárias decorrentes de dois contratos
de seguro de vida, com cobertura de morte por acidente, firmados pelo segurado
SANDRO KOZACK, sem indicação de beneficiários, com pedido de condenação
da seguradora ao pagamento dos capitais segurados, correção monetária e juros
(fls. 667-669).
Documento eletrônico VDA54725345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:22
Código de Controle do Documento: bf6045ab-c0ae-469a-b23a-2a1806c344a5

Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes
os pedidos para condenar ITAÚ PREVIDÊNCIA E SEGUROS S.A. a indenizar as
autoras, em 50% para cada, pelos valores integrais dos capitais segurados (R$
90.264,70 e R$ 25.000,00), com correção monetária pela média INPC/IGP-DI
desde a contratação e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, fixando
sucumbência recíproca e honorários advocatícios em 10% sobre a condenação,
distribuídos conforme o decaimento (fls. 668-669).
A Corte de origem reformou parcialmente a sentença, mantendo a
condenação ao pagamento das indenizações securitárias integrais e o rateio entre
cônjuge e herdeira com base no
do Código Civil, acolhendo o desconto
art. 792
dos prêmios inadimplidos na liquidação e redistribuindo a sucumbência
integralmente em desfavor da seguradora, mantendo o percentual de honorários em
10%, e negando o apelo adesivo (fls. 682-683).
I - Da tempestividade
Considerando tratar-se de processo eletrônico, o cômputo do prazo
recursal deverá observar o disposto no
V, do CPC,
o
o, §§ 1o a 3o,
art. 231,
c/c art. 5
da
de maneira que o termo inicial para a contagem será o
Lei n. 11.419/2006,
primeiro dia útil seguinte à data em que a intimação for considerada efetivamente
realizada.
Registre-se que, de acordo como o
o, §§ 1o a 3o, da
art. 5
a intimação realizada por meio eletrônico considera-se
Lei n. 11.419/2006,
efetivada: a) no dia em que o intimado realizar a consulta eletrônica ao teor da
intimação; b) no primeiro dia útil seguinte à consulta realizada em dia não útil; e
(c) na data do término do prazo de 10 dias corridos da data do envio da intimação,
quando não ocorrer consulta (AgInt nos EDcl no
relator
REsp n. 1.909.524/AM,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
4/4/2022,
7/4/2022)
Documento eletrônico VDA54725345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:22
Código de Controle do Documento: bf6045ab-c0ae-469a-b23a-2a1806c344a5

No caso, conforme consta na decisão de inadmissibilidade do recurso
especial, no dia 04.11.2022 foi expedida a intimação do acórdão recorrido.
Posteriormente, não tendo a parte recorrente procedido à leitura dentro do prazo de
10 (dez) dias contados da data do envio da intimação (art. 5o, § 3o, da
, considera-se que a intimação se deu na data do término desse
Lei no 11.419/06)
prazo, ou seja, em 14.11.2022, pelo que o prazo para interposição de recursos aos
Tribunais Superiores passaria a fluir no dia 16.11.2022 e findaria em 06.12.2022.
Destaca-se que, embora o Tribunal tenha reconhecido a suspensão do
expediente nas repartições judiciárias do Estado do Paraná no dia 14.11.2022,
prevista no Decreto Judiciário no
e que os prazos processuais foram
408/2022,
prorrogados, afirmou que não houve juntada a comprovação adequada.
Não obstante, como se observa do agravo em recurso especial, a parte
agravante demonstrou que o prazo foi prorrogado de forma instantânea no sistema
eletrônico, em razão do Decreto Judiciário n.
que suspendeu o
408/2022,
expediente no dia 14 de novembro de 2022, tendo constado no sistema, inclusive,
que a data da leitura foi em
e prazo cumprido no status (fl. 771),
16/11/2022
demonstrando a tempestividade do recurso.
Sendo assim, reconheço a tempestividade do recurso especial e passo à
análise do mérito.
II - Art. 204, do Código Civil
Na espécie, o Tribunal de origem afirmou que a ciência da negativa da
seguradora em relação à beneficiária Flávia somente ocorreu quando da sua
intimação para ingressar nos autos, o que afasta a prescrição. Confira-se o seguinte
trecho do acórdão (fl. 673):

A Autora SANDRA foi cientificada da negativa da administrativa da ré em
(mov. 1.2), de modo que ajuizada a ação em
não se
23/01/2004
08/02/2008,
ultrapassou o prazo prescricional decenal previsto no
do Código Civil.
art. 205
Documento eletrônico VDA54725345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:22
Código de Controle do Documento: bf6045ab-c0ae-469a-b23a-2a1806c344a5

Quanto à autora FLAVIA que somente integrou a lide posteriormente, tem-se
que a sua ciência da negativa de pagamento administrativo do seguro ocorreu
somente quando de sua intimação para ingressar nos autos, considerada a data da
juntada do AR aos autos, em
(mov. 101.1), quando surgiu sua pretensão
30/11/2017
de cobrança, tendo tão logo peticionado no feito em
(mov. 102.1).
13/12/2017
Desta forma, não havendo qualquer prova pela seguradora de que referida
autora tenha tido ciência em momento anterior da negativa do seguro do seu então
marido, até porque o segurado se declarou divorciado nas apólices de seguro de vida
contratadas, deve ser mantida a sentença que entendeu que não transcorreu o prazo
prescricional também para a coautora FLAVIA.

Ademais, oportuno transcrever o disposto no julgamento dos embargos
de declaração (fl. 723):

O caso da Embargada Flávia Renata Ribeiro foi excepcional, eis que não
participou do processo administrativo para o recebimento da indenização securitária.
Assim, levando em conta que tomou do conhecimento da negativa da Seguradora,
por determinação judicial (mov. 1.23 – fls. 124 – autos originários) em 30.11.2017 e
que logo após, compareceu nos autos, externando a pretensão de recebimento da
indenização securitária (mov. 102.1 – autos originários), não há que se falar em
decurso do prazo prescricional.
Destaca-se que em nenhum momento, restou afirmado no acórdão que a
suspensão do prazo prescricional foi aproveitada entre as credoras, mas sim, a
situação extraordinária da cônjuge separada de fato do Segurado que não participou
do processo administrativo e que somente tomou conhecimento da negativa da
Seguradora, ao momento que foi chamada à lide, por ordem judicial.

Como se observa, a Corte de origem adotou como termo inicial da
prescrição a intimação de Flávia para ingressar nos autos,
afastando a ocorrência de decurso do prazo prescricional.
Assim, não cabe a esta Corte, reavaliar o contexto fático-probatório da
demanda para alcançar conclusão diversa, conforme preceitua o óbice do
enunciado da Súmula n. 7 do STJ.
III - Arts. 792, parágrafo único, e 1.830, do Código Civil
No que se refere à aplicabilidade do
do Código Civil, mesmo na
art. 792,
hipótese do cônjuge estar separado de fato há mais de dois anos do segurado, o
Tribunal de origem concluiu o seguinte (fls. 678-682):
Documento eletrônico VDA54725345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:22
Código de Controle do Documento: bf6045ab-c0ae-469a-b23a-2a1806c344a5

Definido o dever de indenizar os contratos de seguro em lide, resta definir se
ambas as autoras são beneficiárias dos seguros de vida.
A seguradora afirma em seu apelo que os contratos de seguro ora em
discussão, firmados pelo , previam que na falta de indicação de beneficiário
nomeado, a indenização seria paga aode cujus cônjuge e, apenas na sua falta, é que
se seria paga aos filhos. Logo, que a única beneficiária seria a esposa do , que no
seu ver deixou transcorrer o prazo prescricional para a propositura da ação dede
cujus cobrança. Ou seja, que nada seria devido a nenhuma das autoras.
A apelante 2 SANDRA FERGUTZ KOZACK alega que a coautora FLAVIA
já estava separada de fato há 10 (dez anos) de seu pai quando de sua morte (ocorrida
em
, motivo pelo qual no ato da contratação do seguro o segurado se
20/11/2003)
declarou como divorciado. Ainda, que ao longo de 14 (quatorze) anos após a morte
do seu pai a apelada Flavia jamais requereu administrativamente ou judicialmente o
pagamento das apólices de seguro, sendo que se existisse eventual direito ele
prescreveu.
Ademais, afirma que a separação de fato é a livre decisão dos cônjuges de
encerrar a sociedade conjugal, colocando fim aos direitos, deveres e efeitos do
casamento; e que é necessário que haja convivência marital no momento da morte,
para que se caracterize o beneficiário da indenização, o que não ocorreu no presente
caso, pois ao tempo da morte do segurado a apelada Flavia estava separada de fato
há anos, não possuindo direito ao recebimento do prêmio decorrente do seguro de
vida.
Por fim, que quando existe ausência de indicação de beneficiário na apólice e
consequente dúvida sobre quem deve receber o pagamento da indenização, a
existência da separação de fato implica no pagamento da apólice apenas ao herdeiro,
que no caso é a apelante filha do falecido.
Pois bem.
Observa-se que em ambas as apólices em lide não constam beneficiários
indicados.
Em ambos os contratos há nas cláusulas gerais previsão de que na falta de
beneficiário nomeado, a indenização será paga ao cônjuge e, na sua falta, aos filhos
em partes iguais e, na sua falta, aos ascendentes em partes iguais e, na sua falta, aos
irmãos, em partes iguais, veja-se (mov.
):
1.2/1.10
[...]
Todavia, tais cláusulas constam apenas nas condições gerais dos contratos,
sem assinatura do segurado, não sendo possível concluir que delas teve ciência.
Assim, correta a sentença que entendeu aplicável ao caso a regra prevista no
do Código Civil, verbis:
art. 792
Não havendo indicação no contrato de seguro de vida de pessoa ou
beneficiário, o valor segurado deverá ser pago ao cônjuge não separado ou
companheiro, desde que comprovada a união estável, se houver, e aos herdeiros do
segurado.
Documento eletrônico VDA54725345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:22
Código de Controle do Documento: bf6045ab-c0ae-469a-b23a-2a1806c344a5

No caso restou comprovado que à época da contratação do seguro o segurado
era casado com a autora FLAVIA desde
conforme certidão de
04/07/1991,
casamento de mov. 102.6, na qual consta, inclusive, a anotação do óbito do
segurado.
Quanto à alegação de a autora FLAVIA não ter direito ao seguro por estar
separada de fato do segurado, conforme fundamentação do apelo da filha do de
cujus, vale tecer algumas considerações.
Ao contrário das alegações da apelante 2 SANDRA, o Superior Tribunal de
Justiça entende que nos casos de seguro de vida, quando não há indicação de
beneficiário, é devida a indenização ao cônjuge do segurado, mesmo se houver
separação de fato, veja-se:
[...]
Segundo o STJ, a norma do
do CC deve ser interpretada de maneira
art. 792
sistemática e teleológica (art. 5o da LINDB), concluindo-se que no seguro de vida,
na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, o capital segurado deverá ser pago
metade aos herdeiros do segurado, segundo a vocação hereditária, e a outra metade
ao cônjuge não separado judicialmente e ao companheiro, desde que comprovada,
nessa última hipótese, a união estável.
Como no caso não houve comprovação de união estável do segurado com a
mãe da autora SANDRA, a qual inclusive foi excluída do polo ativo da ação, o
seguro de vida deve beneficiar a herdeira do segurado – sua filha – e a cônjuge não
separada judicialmente, em proporções iguais.
Logo, em que pese a autora FLAVIA pudesse estar separada de fato do
segurado no momento da contratação e sinistro, tem direito ao recebimento de parte
da indenização do seguro contratada pelo de cujus, em proporção igual à herdeira do
segurado. Portanto, correta a sentença que entendeu que cada autora tem direito à
metade do valor dos seguros.

A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de
que no seguro de vida, na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, o capital
segurado deverá ser pago metade aos herdeiros do segurado, segundo a ordem
legal de vocação hereditária, e a outra metade ao cônjuge não separado
judicialmente
ao companheiro, desde que comprovada, nessa última hipótese,
e/ou
a união estável (
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
REsp 1401538/RJ,
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
e
04/08/2015,
12/08/2015
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira
REsp n. 1.767.972/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
.
24/11/2020,
27/11/2020)
Documento eletrônico VDA54725345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:22
Código de Controle do Documento: bf6045ab-c0ae-469a-b23a-2a1806c344a5

Na espécie, como se observa dos excertos transcritos, a instância
ordinária, ao analisar os autos, concluiu que a suposta companheira do de cujus
não demonstrou a existência de união estável, ressaltando que o falecido era
casado com Flavia quando do óbito, ainda que separado de fato.
Sendo assim, o acórdão está em consonância com o entendimento desta
Corte e com o disposto no
do CPC, de que o capital segurado deve ser
art. 792,
pago metade aos herdeiros e a outra metade ao cônjuge não separado
judicialmente, atraindo o óbice da Súmula n. 83 do STJ.
IV - Arts. 355, 357, I e IV, 370 e 373, I, do Código de Processo Civil
No que tange à violação dos artigos supracitados, porquanto o Juízo de
primeiro grau teria julgado antecipadamente o mérito, sem oportunizar à
agravante a produção de provas que considera como pertinentes, não assiste razão.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não subsiste a
alegação de cerceamento de defesa, quando, no julgamento antecipado da lide, o
Tribunal
entende o feito devidamente instruído e refuta a produção de
a quo
provas adicionais, que considera desnecessárias, por se tratar de matérias de fato
ou de direito já comprovadas documentalmente (AgInt no AREsp n. 1.718.417/PR,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
11/10/2021,
AgInt nos EDcl no
relator Ministro Ricardo
17/11/2021;
AREsp 1.173.801/SP,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
28/08/2018,
04/09/2018
e AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp 1.133.717/MG,
Turma, julgado em
DJe de
.
24/04/2018,
02/05/2018)
No caso, a Corte de origem afastou a alegação atinente ao cerceamento
de defesa, por entender pela desnecessidade de produção de outras provas, haja
vista a suficiência das provas documentais apresentadas, e em razão da matéria ser
eminentemente de direito. A propósito, confira-se o seguinte trecho do acórdão
recorrido (fls. 674-675):
Documento eletrônico VDA54725345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:22
Código de Controle do Documento: bf6045ab-c0ae-469a-b23a-2a1806c344a5

A apelante 2 Sandra alega em seu recurso que deve ser anulada a sentença,
por cerceamento de defesa, pois expressamente pediu a produção de prova
documental, pericial, expedição de ofícios e prova oral, com a inquirição de
testemunhas e depoimento pessoal, para provar que a apelada Flavia era separada de
fato a muitos anos do seu pai quando da ocasião do seu falecimento, mas houve o
julgamento antecipado da lide.
Descabe a preliminar.
Na decisão de mov. 239.1 o juízo entendeu que a causa comportava
julgamento antecipado, eis que a matéria seria eminentemente de direito, não
havendo a necessidade de produção de mais provas.
Na qualidade de destinatário das provas, o juiz não somente pode determinar a
realização daquelas que entender necessárias, como também dispensar as que
entender inúteis ao deslinde da causa, sem que isso configure cerceamento de
defesa.
Tendo em vistas as especificidades do caso, a questão atinente à posterior
inclusão no polo ativo dos autos da coautora FLAVIA não demandava a produção
de mais provas, mas somente dependia de análise dos documentos já juntados nos
autos, como certidão de casamento do segurado e certidão de óbito.
Ademais, eventual documento que poderia demonstrar a existência de união
estável entre a mãe da autora SANDRA com o segurado não foi trazido com a
inicial, para contrapor à prova constante na certidão de casamento e de óbito do
segurado.
Ainda, a questão de estar ou não a coautora FLAVIA separada de fato do
segurado no momento da contratação dos seguros é matéria de direito, que não
demanda produção de provas, como bem entendeu o Juízo, não sendo útil a oitiva
das partes ou de testemunhas, a produção de mais provas documentais e de prova
pericial.
Desta forma, correta a sentença ao julgar a lide antecipadamente, diante da
desnecessidade das provas pretendidas, não havendo que se falar em cerceamento de
defesa no caso.

Observa-se que o Tribunal
, ao ratificar o posicionamento do Juízo
a quo
de primeiro grau, entendeu pela desnecessidade de produção de provas, tendo em
vista que a prova documental, encartada nos autos, era suficiente para convicção
do julgador.
Documento eletrônico VDA54725345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:22
Código de Controle do Documento: bf6045ab-c0ae-469a-b23a-2a1806c344a5

Assim, a alteração do entendimento acima, acerca da necessidade de
produção de provas, bem como da análise sobre a possibilidade de deferir ou não a
produção de provas, é obstaculizada pela Súmula n. 7 do STJ, ante a necessidade
de incursão na análise do acervo fático-probatório dos autos.
V - Dissídio jurisprudencial
No tocante ao apontado dissídio, ressalte-se que a incidência das
Súmulas n. 7 e 83 do STJ quanto à interposição pela alínea
do permissivo
a
constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência
jurisprudencial sobre a mesma questão.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.898.375/RS,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
27/6/2022,
AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
30/6/2022;
AREsp n. 1.866.385/DF,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
16/5/2022,
18/5/2022;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.611.756/GO,
DJe de 1o/
; AgInt no
relator Ministro
29/8/2022,
9/2022
AREsp n. 1.724.656/DF,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
22/8/2022,
24/8/2022;
e AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 1.503.880/PE,
Turma, julgado em
DJe de
27/2/2018,
8/3/2018.
VI - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54725345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:22
Código de Controle do Documento: bf6045ab-c0ae-469a-b23a-2a1806c344a5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.356.591 / PR
Número Registro: 2023/0144031-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000151920038170000 00155625020088160001 001556250200881600011 001556250200881600012
001556250200881600013 001556250200881600014 10086868220158260019 10365290520178260002
151920038170000
155625020088160001
1556250200881600011
1556250200881600012
1556250200881600013 1556250200881600014 1662008 20180000116417 20190000209089
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SANDRA FERGUTZ KOZAK
ADVOGADA
: NADIA SAIONARA NONATO - PR082732
AGRAVADO
: FLAVIA RENATA RIBEIRO
ADVOGADO : SARA WESSLER - PR060574
AGRAVADO
: ITAU VIDA E PREVIDENCIA S.A.
ADVOGADO : JOSÉ ARMANDO DA GLÓRIA BATISTA - PR062924
INTERES.
: TAINIRA MENDES FERGUTZ
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55076777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:07:53
Código de Controle do Documento: e3dd2ff0-4c86-4949-a1a4-2a220d40bec0

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:07:53
Código de Controle do Documento: e3dd2ff0-4c86-4949-a1a4-2a220d40bec0